Tribunal: STF
Processo: MI 1664
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA DETERMINADA NO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SERVIDOR POLICIAL – PRETENDIDO ACESSO AO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INÉRCIA ESTATAL – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL, PERTINENTE À DISCIPLINA NORMATIVA DA APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES POLICIAIS INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO (LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85), DISPONDO, DE MANEIRA PLENA, SOBRE A MATÉRIA – PRECEDENTES – INVIABILIDADE, DE OUTRO LADO, DO PEDIDO DE CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM ATIVIDADES DE RISCO OU INSALUBRES, PARA EFEITO DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.